Tribunal: STF
Processo: HC 53464
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. CONDENAÇÃO,
RECONHECIDA A REINCIDENCIA ESPECIFICA. II. NULIDADES PROCESSUAIS.
DESATENDIMENTO. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE DEPENDE DE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, AO DESALCANCE DO WRIT. DEFICIÊNCIA DE DEFESA
NÃO IMPORTA EM NULIDADE (SÚMULA N. 523). E, NO QUE RESPEITA A
REINCIDENCIA RECONHECIDA, NÃO SE FEZ PROVA DE INEXISTIR. III. PEDIDO
INDEFERIDO.